Tribunal: STF
Processo: AP 2329
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal movida em face de WAGNER DE OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/08/2023). 



    Em 30/8/2023, determinei a citação e a intimação do réu para apresentação de defesa prévia.



    O réu foi citado e intimado pela por oficial de justiça em 5/9/2023, recebeu a contrafé e demais documentos, mas se recusou a assinar o mandado respectivo, conforme certidão de cumprimento da diligência (eDoc. 30).



    É o relatório. DECIDO.



    Tendo em vista em vista que o réu deixou de apresentar defesa prévia no prazo legal (eDoc. 31), não constituindo defesa técnica ou comparecendo aos autos para informar a sua impossibilidade, com fundamento no art. 367, do CPP, DECRETO a revelia, sem efeitos materiais, do réu WAGNER DE OLIVEIRA e NOMEIO a Defensoria Pública da União para promover sua a defesa técnica.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente